Tribunal: STF
Processo: ARE 1572348
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação em unidade de terapia intensiva. Pacientes oriundos da rede particular. Artigo 97 da Constituição Federal. Violação. Inexistência. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Suprema Corte entende que o preceito do art. 196 da Constituição Federal, antes de ser vulnerado, é devidamente cumprido com a prolação de decisões como a impugnada, que impõem ao Estado o dever de fornecer aos necessitados os tratamentos médicos de que necessitam para sua sobrevivência. 



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e a aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.